Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735694-80.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: RENIER MULLER CUNHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral no 0732547-43.2024.8.07.0001, proposta por RENIER MULLER CUNHA DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206536201 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravado, objetivando que a parte requerida autorize e custeie hemodiálise na modalidade de CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy), além de todos os procedimentos e materiais necessários para a manutenção da vida do autor, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não restaram demonstrados os pressupostos para a concessão da tutela, ao fundamento de que a cobertura para a realização dos procedimentos não teria sido negada pelo plano de saúde, bem como que não teria sido efetivada a solicitação administrativa da autorização. Argumenta que o valor das astreintes é desproporcional e desarrazoado, o que resultaria no enriquecimento sem causa do agravado. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A título de provimento definitivo, requer o reconhecimento de que estão ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, postula a fixação de prazo razoável para o cumprimento da tutela, bem como o afastamento ou minoração da multa cominatória. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados no ID 63321736. Por meio do despacho de ID 63396812, esta Relatoria, em razão de discrepâncias entre os CNPJs constantes da guia de recolhimento e o lançado no cadastramento do processo no PJE, determinou que a recorrente providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. A agravante, no petitório de ID 63688049, pleiteia a reconsideração do despacho, ao fundamento de que promovera o cadastramento equivocado do campo referente à autuação do polo ativo do agravo de instrumento. Com isso, sustenta a regularidade do recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que assiste razão à recorrente quanto ao pedido de reconsideração do despacho de ID 63396812. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, promoveu o cadastramento do polo ativo no PJE de maneira equivocada, constando UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 como agravante quando deveria constar UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30, conforme se extrai do processo de origem. O comprovante do recolhimento de custas colacionado no ID 63321736 ostenta, no campo “sacado”, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CPF/CNPJ: 02.812.468/0001-06. Nota-se a divergência entre os CNPJs apontados na guia de recolhimento e no cadastramento do processo de origem. Contudo, em consulta ao site da Receita Federal, obtém-se a informação de que o CNPJ 02.812.468/0001-06 se refere à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL – MATRIZ e que o CNPJ 02.812.468/0005-30 se refere à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL – FILIAL. Por consequência, apesar da divergência de CNPJs, trata-se da mesma pessoa jurídica, de modo que o comprovante do recolhimento de custas colacionado no ID 63321736 se mostra adequado para demonstrar o recolhimento do preparo recursal. Passo ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado objetivando que a agravante autorize e custeie a terapia renal substitutiva na modalidade de CRRT (diálise contínua - hemodiafiltração veno-venosa continua). Destaco, desde logo, que se aplica, ao caso, o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que a UNIMED não se enquadra em entidade de autogestão, nos termos do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 608. Em relação ao caso concreto, cabe registrar que o agravado é beneficiário do plano de saúde Central Nacional UNIMED – Clássico Regional ADS – coletivo por adesão - MU 04 Básico, n. 0 865 000347986800 0, Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia (ID. de origem n. 206528790). Seu quadro clínico se encontra especificado no documento de admissão na UTI, colacionado no ID 206528794 dos autos de origem, in verbis: Paciente portador de obesidade morbida, com diagnostico de sepse abdominal grave, em pos operatorio gastroplastia, reabordagem com laparatomia exploradora, proveniente da UTI-Daher, em gravissimo estado geral, com sedoanalgesia com proprofol 10 ml/h, cetamina 10 ml/h, dormonid 30 ml/h, em ventilaçao mecanica, modo PCV, PEEP 10, FIo2 100%, Vol 507 , com boa perfusao periferica, com dieta via oral zero, em uso de NPT, estavel hemodinamicamente as custas de uso de noradrenalina 16ml/h, com diurese presente, mas com funçao renal alterda, sem evacuaçao. (sic) No mesmo sentido, no Relatório de Evolução Médica (ID 206528793 dos autos de origem) é destacado o quadro de saúde grave em que se encontra o agravado, com risco de morte, e indicada a utilização de hemodiálise (terapia renal substitutiva na modalidade de CRRT (diálise contínua - hemodiafiltração veno-venosa continua), revelando que a situação se amolda aos casos de urgência e emergência previstos na Lei 9.656/98. Contudo, apesar de requerida a autorização de cobertura para o procedimento, passadas mais de 24 horas, não houve resposta positiva ou negativa por parte da agravante. No que se refere aos prazos para que as operadoras de planos de saúde autorizem a realização de procedimentos, a Agência Nacional de Saúde Complementar regulamentou prazos máximos para a garantia do atendimento integral das coberturas, por meio da Resolução Normativa ANS n. 566/20223. Em seu artigo 3o, XVII, a norma prevê que a operadora deve garantir atendimento integral das coberturas, nos casos de urgência e emergência, imediatamente. Assim, a demora injustificada na autorização do procedimento recomendado ao agravado, por implicar em risco de piora de seu quadro, inclusive com risco de óbito, revela-se abusiva. A corroborar o entendimento é o seguinte precedente desta e. Corte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. AGRAVAMENTO DA DOENÇA E MORTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não obstante a guia de solicitação de procedimento cirúrgico emitido por médico, acompanhado do relatório justificando a necessidade de tal cirurgia, o pedido de autorização não foi liberado pelas seguradoras no prazo previsto no art. 3°, XIII, da Resolução Normativa n° 259 da ANS, para procedimento de caráter eletivo. 2. Se considerarmos que na referida guia de solicitação constava que a data sugerida da cirurgia pelo médico foi 20/06/2018, 07 (sete) dias após a solicitação de autorização junto ao plano de saúde (13/06/18), presume-se que haveria risco de vida do paciente, tendo em vista o curto prazo entre a data da solicitação e a data sugerida pelo médico para a cirurgia. 3. De uma forma ou de outra, houve a negligência/falha na prestação de serviço por parte das apeladas. (...) (Acórdão 1306171, 07140609820198070001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, assim, que não subsistem os argumentos lançados pela agravante, pois a urgência médica, calcada na existência de infecção que desafia a utilização de diálise contínua - hemodiafiltração veno-venosa continua -, se encontra devidamente comprovada. Por conseguinte, não há razão para que seja imposto efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o)juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão, o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora determinado à ré que custeasse hemodiálise na modalidade de CRRT, além de todos os procedimentos e materiais necessários para a manutenção da vida do agravado, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Considerando a gravidade da situação de saúde do recorrido, que se encontra em UTI, com risco de morte, e que o procedimento deveria ter sido autorizado no prazo de 24 horas nos Resolução Normativa ANS n. 566/2022, tenho que o montante arbitrado mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento sem causa. Por conseguinte, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promova a Secretaria a retificação da autuação do processo no PJE no campo referente às partes, passando a figurar no polo ativo UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024 às 10:06:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora